Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de furto simples, especialmente diante da prova material e oral produzida no curso da instrução, com destaque para o depoimento das testemunhas e para a prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação do acusado. A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O furto de bens cujo valor supera 10% do salário mínimo vigente à data do delito, aliado ao fato de ser o agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, impede o reconhecimento da conduta como insignificante, razão pela qual incabível reconhecer a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.